Tribunal: TJMT
Processo: 1050550-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050550-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO BORGES DE LIMA - CPF: 014.913.271-97 (RECORRENTE), GEOVANNA HELENA GOMES SANTOS - CPF: 704.030.081-82 (ADVOGADO), LARA FRANCIS OLIVEIRA - CPF: 062.266.821-83 (ADVOGADO), AQUILA BORGES DE LIMA - CPF: 693.330.251-20 (ADVOGADO), MOVIMENTO MUTUO E DE BENEFICIOS - MMB - CNPJ: 10.946.257/0001-94 (RECORRIDO), MATHEUS MOREIRA BORGES - CPF: 036.373.311-60 (ADVOGADO), TATIELLY MARTINS RABELO - CPF: 024.593.481-26 (ADVOGADO), JULIANO PIRES BARRETO - CPF: 007.803.171-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1050550-93.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050550-93.2023.8.11.0001

Recorrente:

Tiago Borges de Lima

Recorrido
:
Movimento Mútuo e de Benefícios - MMB

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR DANO MATERIAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de negativa de cobertura securitária após acidente de trânsito. O autor requereu a procedência integral dos danos materiais, a majoração do dano moral e a condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a inclusão de outros valores a título de danos materiais, notadamente despesas com transporte e guincho; (ii) estabelecer se é cabível o reembolso de valor pago em acordo com terceiro não autorizado pela empresa recorrida; (iii) verificar se é devida a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dano material exige comprovação concreta do prejuízo sofrido, não sendo possível o reconhecimento de valores sem nota fiscal ou documentação idônea que comprove o serviço prestado.

4.

As despesas com transporte individual foram devidamente comprovadas por recibos e decorreram diretamente da negativa indevida de cobertura, sendo passíveis de ressarcimento.

5.

Parte do valor referente ao guincho foi comprovada por nota fiscal e reconhecida como devida, enquanto o restante, embora alegado, não foi adequadamente comprovado.

6.

O acordo firmado pelo autor com terceiro envolvido no acidente não pode ser ressarcido, pois foi realizado sem participação ou autorização da associação recorrida, além de o próprio recorrente ser o causador do acidente.

7.

A escolha do orçamento de menor valor para o reparo do veículo atende ao princípio da razoabilidade e ao dever de mitigar o dano, afastando alegação de enriquecimento ilícito.

8.

O valor fixado a título de danos morais permanece adequado, considerando os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, gravidade da conduta e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reparação por danos materiais exige comprovação documental idônea que demonstre de forma clara o prejuízo efetivamente suportado.

2.

É devido o ressarcimento de despesas com transporte decorrentes da negativa indevida de cobertura securitária, desde que devidamente comprovadas.

3.

Não é cabível o reembolso de valores pagos em acordo com terceiros, sem autorização da seguradora ou associação, especialmente quando o autor é o responsável pelo acidente.

4.

O orçamento de menor valor para conserto do veículo deve ser considerado pelo juízo, em observância ao princípio da mitigação do dano.

5.

O valor fixado a título de danos morais deve observar a proporcionalidade, a extensão do dano e a função pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso V; Código Civil, artigos 186, 927, 406, § 1o, e 944; Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1000789-51.2020.8.11.0049, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10/04/2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1010336-88.2024.8.11.0045, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1050550-93.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050550-93.2023.8.11.0001

Recorrente:

Tiago Borges de Lima

Recorrido
:
Movimento Mutuo e de Beneficios - MMB

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Tiago Borges de Lima.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 310348938
):
Julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, e de R$ 10.611,12 (dez mil seiscentos e onze reais e doze centavos), já abatidos o valor de acionamento, no montante de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e a participação do contratante, correspondente a 7% do valor da Tabela FIPE, que perfaz R$ 2.802,17 (dois mil oitocentos e dois reais e dezessete centavos), a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 310348945): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pedido de danos materiais, bem como para majorar o valor indenizatório e a condenação da recorrida Porto Seguro por litigância de má-fé.

Contrarrazões
(Id.

310348949) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1050550-93.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1050550-93.2023.8.11.0001

Recorrente:

Tiago Borges de Lima

Recorrido
:
Movimento Mutuo e de Beneficios - MMB

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Tiago Borges de Lima em
face de
Movimento Mutuo e de Benefícios - MMB
, em razão de falha na prestação de serviço consistente na negativa de cobertura securitária.

Da narrativa inicial o autor alega que em 16/06/2023, conduzia o veículo modelo “Renault, LOGAN Expression Hi-Flex 1.6 8V 4p 2015, placa QBE 1878, Renavam 01275104255, Ano/Modelo: 2014/2015”, quando colidiu com uma motocicleta. Em razão disso, houve o acionamento do seguro, com a abertura do sinistro junto à seguradora. Contudo, foi informado de que a empresa não possuía filial em Cuiabá, o que lhe causou dificuldades para que tanto seu veículo quanto o do terceiro envolvido no acidente fossem reparados. Afirma que não obteve êxito na resolução da demanda, tendo pagado integralmente os custos decorrentes do evento.

Assevera ter arcado com despesas de R$630,00(seiscentos e trinta reais) referentes ao serviço de guincho;
R$431,91(quatrocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos) com locomoção;
R$ 15.045,00 (quinze mil e quarenta e cinco reais) com o conserto de seu veículo;
e, ainda, R$ 3.000,00 (três mil reais) pagos a terceiro envolvido no acidente.

A controvérsia cinge-se à análise
acerca da possibilidade de reforma da sentença no tocante aos danos materiais, a fim de contemplar os gastos com deslocamento (por meio de serviço de transporte individual), guincho e o acordo celebrado entre o autor e o referido terceiro.

Quanto aos gastos com guincho, embora o recorrente alegue ter desembolsado R$ 630,00
(seiscentos e trinta reais)
, verifica-se que foi juntada aos autos apenas uma nota fiscal no valor de R$ 150,00(cento e cinquenta reais), sendo que, para os demais valores, foram apresentados apenas comprovantes de pagamento, sem a devida comprovação de que tais quantias foram efetivamente destinadas à prestação do serviço de guincho, não sendo possível, portanto, reconhecer a totalidade do valor pleiteado.

Vale
destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do prejuízo (artigo 944 do Código Civil).

No que tange aos gastos com deslocamento (Uber), assiste razão ao recorrente. Compulsando os autos, constata-se que foram juntados os recibos comprovando o pagamento das corridas no valor total de R$ 431,91(quatrocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), os quais não foram considerados na sentença recorrida. Tendo em vista que a negativa indevida de cobertura pela recorrida obrigou o recorrente a utilizar serviços de transporte por aplicativo, é devido o ressarcimento desses valores.

Por outro lado, quanto ao acordo firmado com o terceiro envolvido no acidente, no valor de R$ 3.000,00(três mil reais), não há que se falar em ressarcimento. Isso porque, o recorrente realizou o acordo por conta própria, sem autorização ou participação da recorrida. Ademais, conforme apurado nos autos, o próprio recorrente deu causa ao acidente, sendo responsável pelos danos causados ao terceiro. Ressalte-se, ainda, que o recorrente comprovou apenas o pagamento de R$ 1.000,00(mil reais) do acordo firmado, não havendo prova do pagamento integral.

Importante destacar que não há no termo de filiação cláusula prevendo cobertura para acordos realizados diretamente pelo associado, sem a participação ou autorização da associação.

A propósito:

“
RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADAS
– RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE SEGURO – OCORRÊNCIA de SINISTRO – CORRETORA DE SEGUROS – MERA INTERMEDIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA –
NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA PELA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
- INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ULTRA PETITA – ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - TERMO INICIAL A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO - SÚMULA No 43 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. TJ-MT - RI: 10007895120208110049, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/04/2023)
”.

Quanto à alegação de inclusão indevida do orçamento inserido no Id no 310348398, não assiste razão ao recorrente. O juízo
a quo
, ao considerar o orçamento de menor valor para o reparo do veículo, agiu em conformidade com o princípio da razoabilidade e com o dever de mitigar o dano. É devida a consideração do orçamento mais barato, pois atende ao princípio da reparação integral do dano sem enriquecimento ilícito.

Além disso, em que pese o autor afirmar que o conserto de seu veículo totalizou R$ 15.045,00 (quinze mil e quarenta e cinco reais), não foi apresentado comprovante de pagamento ou nota fiscal referente à prestação do serviço, sendo, portanto, legítima a consideração do orçamento de menor valor constante dos autos. Portanto, não há que se falar em enriquecimento ilícito, mas sim em adequada aplicação dos princípios que regem a reparação civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DEVER DE CUIDADO INDISPENSÁVEL À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. ART. 29, INSISO II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORÇAMENTOS SEM IMPUGNAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. CONDENAÇÃO PELA MÉDIA. READEQUAÇÃO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1010336-88.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

Em relação ao valor arbitrado a título de dano moral cujo autor busca a majoração, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais dos recorridos, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às recorridas.

Por essas razões, conheço do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
condenar a empresa requerida também, ao pagamento do valor de R$431,91(quatrocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos),
a título de dano material, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir desta data (
súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
), mantendo os demais termos da sentença.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025